Tribunal: TJDFT
Processo: 0008857-26.2015.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ.
1. A confissão parcial das práticas criminosas mostra-se apta para a aplicação da minorante.
2. Embora se reconheça a existência da atenuante de confissão espontânea, essa não pode ser utilizada para reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal, com base no enunciado sumular no 231 do STJ e no princípio da legalidade.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.